Tribunal: TJBA
Processo: 8004731-61.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004731-61.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAIME CENTENÁRIO TOLEDO e outros

Advogado(s)
:
JACSON BOSCO DOS SANTOS

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS.

TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL (ART. 33,
CAPUT
, C/C O ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006).
RECURSO DEFENSIVO
. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ESTÁVEL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I- CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou Jaime Centenaro Toledo à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006), em razão de transporte de aproximadamente 5,236 kg de maconha em ônibus interestadual, absolvendo-o do crime de associação para o tráfico.

1.1. Pedido defensivo de absolvição por erro do tipo ou por insuficiência de provas, bem como aplicação do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade. Pleito ministerial de condenação também por associação para o tráfico e redimensionamento da dosimetria da pena pelo crime de tráfico de entorpecentes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar se é cabível a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) verificar a viabilidade da incidência do tráfico privilegiado e o redimensionamento da pena; e (iv) examinar a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por auto de apreensão e laudo pericial que atestam a apreensão de expressiva quantidade de substância ilícita.

4. A autoria, por sua vez, emerge de conjunto probatório harmônico, notadamente os depoimentos dos policiais federais responsáveis pela prisão do réu, corroborados pelos demais elementos probatórios. A jurisprudência admite a validade dos depoimentos policiais quando não há indícios de má-fé ou incriminação indevida.

5. A confissão extrajudicial do acusado, no sentido de que transportaria a mala mediante pagamento, evidencia o dolo e afasta a alegação de desconhecimento do conteúdo ilícito.

6. A tese de erro de tipo não se sustenta, pois as circunstâncias do transporte remunerado de bagagem de terceiro evidenciam ciência da ilicitude.

7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é aplicável, pois o réu é primário e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, sendo inadequado o afastamento com base em elementos já valorados na primeira fase da dosimetria (
bis in idem
).

8. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não se verifica no caso concreto.

9.
A dosimetria da pena deve ser redimensionada, com readequação da pena-base e incidência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), considerando as circunstâncias da apreensão da droga e o
modus operandi
do crime. Assim, torna-se definitiva a reprimenda em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.

11. A manutenção da prisão preventiva é cabível diante da gravidade concreta do delito, da quantidade de droga e do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Teses de julgamento:
“1. A confissão extrajudicial aliada a elementos probatórios idôneos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas”; “2. O transporte de droga mediante remuneração afasta a alegação de erro de tipo quanto ao conhecimento da ilicitude”; “3. O tráfico privilegiado é aplicável ao agente primário sem prova de dedicação criminosa, ainda que na condição de “mula”, podendo ser fixado no patamar mínimo conforme as circunstâncias do caso”; “4. A condenação por associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se configurando com mero concurso eventual”; e “5. A quantidade de droga pode fundamentar a prisão preventiva quando evidenciar risco de reiteração delitiva”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, c/c o art. 40, V; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; AgRg no HC 1.070.368/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2026; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004731-61.2025.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e
Jaime Centenaro Toledo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade em

conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,